Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. PRETENSO ATO ILÍCITO PERPETRADO POR TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para a ocorrida extinção do processo sem exame do mérito.
2. No caso em exame o Juízo singular constatou que a autora, com o intuito questionar supostos negócios jurídicos de mútuo bancário, ajuizou 10 (dez) ações na Circunscrição Judiciária de Santa Maria. 2.1. Nesse contexto, ao perceber que em todas as demandas o instrumento de mandato é idêntico, determinou que a demandante promovesse a diligência necessária ao prosseguimento do curso processual, qual seja, a juntada, aos autos, de nova procuração específica para instruir o processo ora em análise.
3. Ocorre que a autora não cumpriu a determinação judicial aludida, o que ocorreu nas outras 9 (nove) demandas.
4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.